Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Considerando a gravidade dos delitos (tentativas de homicídio qualificado pelo torpe e por recurso que dificulte a defesa dos ofendidos e corrupção de menores) e as diversas passagens do paciente pela Vara da Infância e da Juventude quando menor, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, eis que presentes os pressupostos que autorizam a manutenção do paciente no cárcere.
2. É sabido que, embora a prática de ato infracional não possa ser utilizada para fins de reincidência ou valoração de maus antecedentes, pode ser avaliada para o exame da periculosidade do paciente, indicando a necessidade da segregação provisória.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que os atos foram praticados, em contexto de guerra de gangues, bem como em face do risco de reiteração delitiva.
4. Ordem admitida e denegada.